Tribunal: TJSP
Processo: 2281855-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2281855-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, é agravado JORGE JOSÉ OZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281855-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8075
2
Agravo Interno no 2281855-85.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Agravante: Unimed Seguros Saúde S/A
Agravado: Jorge José Ozi
VOTO No 8075
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. Decisão
monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito
suspensivo a agravo de instrumento. Agravo interno que,
alegando a presença dos requisitos autorizadores para
concessão do pretendido efeito suspensivo, pede a reforma
da referida decisão monocrática. Não acolhimento.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por Unimed
Seguros Saúde S/A em face da decisão monocrática de fls. 32/34 que,
nos autos de ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada por Jorge
José Ozi, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo
de instrumento por ela interposto, recurso por meio do qual pleiteia a
reforma da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência
postulada pelo autor, ora agravado, isto para compelir a requerida a arcar
com o tratamento/cirurgia prescrita pelo médico que acompanha o
demandante.
Insiste a agravante no pedido de concessão de
efeito suspensivo. Sustenta, para tanto, que na demanda de origem
sequer restou comprovada a necessidade da utilização de quimioterapia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281855-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8075
3
aerossolizada pressurizada peritoneal (pipac) e dos medicamentos
prescritos. Assevera que a negativa de cobertura teve como fundamento
relatório da junta médica formada para analisar o pedido, em
conformidade com o previsto no artigo 1o da Resolução Normativa
426/2017 da ANS.
É, em síntese, o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque os argumentos expendidos pela
agravante não infirmam a fundamentação da decisão que indeferiu o
pedido de concessão de efeito suspensivo por ela formulado.
De fato, referido decisum apenas e tão somente
entendeu não existir, naquele momento, os requisitos necessários para a
concessão da tutela recursal postulada.
Trata-se, a toda evidência, de decisão proferida à
luz de uma cognição sumária, sendo certo que as questões aduzidas no
agravo de instrumento serão objeto de apreciação por ocasião do
julgamento do recurso.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
agravada.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, nego provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora